Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707598-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESANES CERRANO DA CONCEICAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JESANES CERRANO DA CONCEICAO contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0706474-68.2023.8.07.0001), ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer que a empresa requerida autorize a realização de tratamento cirúrgico reparador de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e torsoplastia por correção (x2), conforme prescrito, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo (ID 151197285): “Vistos, etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte Autora. Anote-se. Intimada a parte Autora a informar o e-mail e a linha telefônica móvel celular de todas as partes e advogados, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, ela apresentou apenas os seus dados e de seu advogado. Assim, considero-a desistente do Juízo 100% digital. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JESANES CERRANO DA CONCEICAO em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Em síntese, sustenta a parte Autora que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela Ré e que após sofrer anos com obesidade mórbida e por tentativas frustradas de redução de peso, a Autora foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em braços, coxas, seios e dorso. Assim, afirma que o excesso de pele decorrente da gastroplastia implica a necessária remoção do excesso de pele e construção corporal. Logo imperiosa a realização de cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e torsoplastia por correção (x2), conforme prescrito. No entanto, a Ré nega-se a dar integral cobertura ao tratamento de que necessita a requerente sob o fundamento de que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, uma vez inexistirem os requisitos necessários à sua concessão. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência que seja determinado que a parte ré autorize a realização de tratamento cirúrgico reparador de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e torsoplastia por correção (x2). É o relatório. Decido. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso do processo, há prova da existência de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes (ID no 149354232). No entanto, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora, haja vista que a negativa de cobertura a cirurgia reparadora, ID no 149354236, se deu por não ter o contrato a cobertura para este procedimento. Visto que apesar da Autora alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer parecer médico que constate a emergência na realização do procedimento cirúrgico postulado, bem como o risco de agravamento do quadro de saúde. Com efeito, o único documento técnico colacionado, em nome da Autora, é o relatório médico de ID no 149354235, que registra que a Autora apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de uma baixa autoestima atua. Relata limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente quadro atual. Nesse contexto, mostra-se necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar a urgência/emergência da cirurgia pleiteada. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo já que não há a informação de que o procedimento cirúrgico seja de emergência, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção.” Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e Torsoplastia por correção (x2), conforme prescrito. No mérito, pede o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. Argumenta que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em braços, coxas, seios e dorso. Alega que, apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos as patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. De outra ponta, resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita a se submeter a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu. As limitações que hoje afetam a agravante, sujeitam-lhe a problemas em seu convívio e bem-estar plenos, sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, do que emana a necessidade de especial sensibilidade ao caso. Argumenta que os processos cuja causa de pedir versem sobre cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica encontram-se afetos ao Tema Repetitivo 1069, em que restou decidida a suspensão do curso regular das ações, excetuada a concessão de tutelas, provisórias e urgentes, quando presentes seus requisitos. Sustenta que restando latente a urgência a fim que se restitua à autora a possibilidade de prática irrestrita dos mais simplórios atos de seu cotidiano concedendo-lhe, em complemento ao tratamento antes iniciado para o tratamento de obesidade mórbida, o imprescindível tratamento reparador das deformações corporais resultantes dos excessos de pele. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em favor da agravante. Ademais, está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Consta do relatório médico, datado de 10/1/2023, que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica há 4 anos (ID 149354235): “Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) braquioplastia, e (2) cruroplastia, (3) mastopexia, (4) torsoplastia, todas de caráter reparador por ser pós- bariátrica. Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 4 anos, com perda ponderal de 60 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária), do dorso, e flacidez e lipodistrofia dos braços e pernas, típico para pacientes pós- bariátricos. Ao exame: BEG, corada, hidratada Mamas: simétricas, flacidez excessiva de pele, ptose mamária, ausência de projeções de todos os polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência, e CAPs morfologicamente normais Membros superiores e inferiores: presença de lipodistrofia e flacidez de pele signicativamente excessivas Tronco: presença de acidez cutânea excessiva em dorso, além de diástase dos músculos retos abdominais. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de uma baixa auto-estima atua. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos.” A operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por “não identificar a eficácia ou efetividade suficientes, conforme pré-requisitos exigidos pela legislação e norteadores das diretrizes de utilização (DUT), a fim de justificar o emprego do tratamento solicitado pelo seu médico.” (ID 149354236). Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DOR ALEGADA NÃO CORRELACIONADA À CIRURGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência, deve o autor demonstrar os necessários requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator